Tribunal: TJMT
Processo: 1001366-30.2022.8.11.0026
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001366-30.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 031.028.711-19 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TATTIELY GONCALVES DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 058.365.281-60 (RECORRIDO), JULIANA FERANDES DE OLIVEIRA - CPF: 069.707.741-12 (RECORRIDO), MARCELO PRESTES DOS SANTOS - CPF: 631.212.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON MARTINS OJEDA KLIPEL - CPF: 704.917.201-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS, TATTIELY GONCALVES DE SOUZA OLIVEIRA, JULIANA FERANDES DE OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SUPOSTA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 35,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06) – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO COM A CONSEQUENTE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DOS REQUERIDOS – INVIABILIDADE – CUSTÓDIA CAUTELAR DESNECESSÁRIA – PERDA DO OBJETO PELO DECURSO DO TEMPO – LAPSO TEMPORAL DA LIBERDADE PROVISÓRIA SEM ALTERAÇÃO FÁTICA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Transcorrido quase 07 (sete) meses da concessão da liberdade provisória aos acusados e levando-se em consideração a ausência de informações acerca de eventual cometimento de novas infrações, não há falar-se na presença do
periculum libertatis
vez que não ocorreu alteração do conteúdo fático-probatório até o presente momento que pudesse justificar a decretação da custódia cautelar dos recorridos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001366-30.2022.8.11.0026

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS, TATTIELY GONCALVES DE SOUZA OLIVEIRA, JULIANA FERANDES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida pelo magistrado plantonista da Comarca de Arenápolis/MT que homologou o auto de prisão em flagrante e concedeu aos recorridos
CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS, TATTIELY GONÇALVES DE SOUZA OLIVEIRA e JULIANA FERNANDES DE OLIVEIRA o benefício da liberdade provisória e lhes aplicou medidas cautelares diversas da prisão, entendendo pela ausência dos requisitos necessários à decretação da custódia cautelar (Decisão de primeiro grau – id. 165262215).

Nas razões recursais apresentadas o Ministério Público pretende a reforma da decisão proferida, a fim de que seja decretada a prisão preventiva dos recorridos para a garantia da ordem pública.

Para tanto, sustentou o representante ministerial de piso que “
embora o magistrado tenha consignado que não há provas de que os autuados são integrantes do comando vermelho, reconhece que eles possuem diversas passagens policiais e respondem a outras ações penais, fato que não pode ser desprezado, e corrobora as informações de pertencerem a organização criminosa”
(id. 165262232).

Nas contrarrazões, a defesa dos recorridos pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão que concedeu a liberdade aos acusados (id. 165262240).

Em juízo de retratação, o juiz da causa manteve o
decisum
(id. 165262238).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 170639166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS, TATTIELY GONCALVES DE SOUZA OLIVEIRA, JULIANA FERANDES DE OLIVEIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão proferida pelo Magistrado plantonista da Comarca de Arenápolis/MT que homologou o auto de prisão em flagrante e concedeu aos recorridos
CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS, TATTIELY GONÇALVES DE SOUZA OLIVEIRA e JULIANA FERNANDES DE OLIVEIRA o benefício da liberdade provisória e lhes aplicou medidas cautelares diversas da prisão, entendendo pela ausência dos requisitos necessários à decretação da custódia cautelar.

Segundo consta dos autos, os recorridos foram presos em flagrante delito na data de 18 de novembro de 2022 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes no município de Arenápolis/MT, tendo sido rejeitada a representação formulada pela autoridade policial pela prisão preventiva dos acusados e concedida aos mesmos o benefício da liberdade provisória em audiência de custódia.

Assim narrou a inicial acusatória:

“(...)
Fatos – Artigo 33 (tráfico de drogas) e artigo 35 (associação), ambos da Lei n.º 11.343/2006.

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 18 de novembro de 2022, por volta das 20h30min, na Rua Messias Casemiro Barbosa, no município de Arenápolis/MT, os denunciados Juliana Fernandes de Oliveira, Tattiely Gonçalves de Souza Oliveira e Carlos Alexandre Ferreira dos Santos, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, venderam, trouxeram consigo, guardaram, entregaram a consumo / forneceram drogas, bem como se associaram a fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de 02 (duas) porções de substância análoga a maconha pesando aproximadamente 134,94g e 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína pesando aproximadamente 14,96g.

Além dos entorpecentes, foram apreendidos com os implicados: 36 (trinta e seis) unidades de pinos vazios, na cor azul, geralmente utilizados para fracionar cocaína em pó para venda, a quantia de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) em dinheiro, 05 (cinco) unidades de aparelho celular (Smartphone Samsung) e outros objetos descritos na ID. 113379294, consoante auto de prisão em flagrante de delito (ID. 113379354), boletim n° 2022.320053 (ID. 113379291), termos de depoimento (ID’s. 113379292 / 113379293), termo de exibição e apreensão (ID. 113379294), termos de interrogatório (ID’s. 113379299 / 113379302 / 113377290), laudo preliminar de entorpecente (ID. 113379357) e demais elementos coligidos aos autos.

Deflui do procedimento investigativo que, no dia do fato, a equipe de investigação da polícia civil da Delegacia de Arenápolis, em campanha de acompanhamento do denunciado Carlos, constatou que na casa do implicado havia movimentações típicas de tráfico de drogas.

Ato conseguinte, Carlos saiu conduzindo seu veículo até a residência da também denunciada Tatielly (investigada por distribuição de entorpecentes/tráfico). Os policiais então aguardaram por mais de vinte minutos até o implicado Carlos sair da casa da implicada para a equipe realizar busca pessoal e no veículo, tendo sido encontradas uma porção grande de substância análoga à maconha no banco passageiro da frente, momento em que foi dada voz de prisão para Carlos.

Após, a equipe de investigação se deslocou até a residência da denunciada Tatielly e ao anunciar ordem policial no local, o investigador Marcelo Prestes avistou a implicada Juliana correr e arremessar uma bolsa de cores vermelha e branca, e por conseguinte, detiveram as denunciadas.

Por fim, na referida bolsa, os policiais encontraram mais uma porção de substância análoga à maconha, uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína, diversos pinos para fracionar cocaína, balanças, uma faca, um caderno de anotações, plástico filme (utilizado para embalar droga), e em ato seguinte foi dada voz de prisão para Juliana e Tatielly.”
(id. 114970745).

Transcrevo parte do
decisum
proferido pelo magistrado plantonista que homologou o auto de prisão e flagrante e concedeu aos recorridos a liberdade provisória por entender pela desnecessidade da custódia cautelar, e lhes aplicou medidas cautelares diversas da prisão, vejamos:

“(...)
Com efeito, segundo a dicção do art. 5º, LXVI, da CF, “ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança”.

A liberdade provisória é o direito que o acusado tem de aguardar em liberdade o desenrolar do processo até o trânsito em julgado da sentença.

Ademais, a liberdade provisória é dever do juiz quando ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, na forma do art. 321 do CPP.

Neste contexto, a despeito de se verificarem presentes, nesta seara sumária, a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria dos flagrados pela suposta prática do delito artigo 33 da Lei n° 11.343/2006, conforme elementos de prova coligidos ao APFD, não se vislumbram presentes os fundamentos da prisão preventiva e o perigo gerado pelo estado de liberdade dos flagrados (art. 312 do CPP).

Nesta toada, não se constata ofensa à ordem pública, pois, conquanto haja relatos dos policiais de que os flagrados são coligados à facção Comando Vermelho, nada há nestes autos indicando, de forma concreta e objetiva, que tal assertiva seja verdadeira.

Outrossim, infere-se a princípio que todos os flagrados são tecnicamente primários, em que pese ostentem passagens policiais, sejam investigados em procedimentos policiais e respondam a ações penais por outros crimes, as quais, por si só, à luz da premissa fundamental de presunção de não culpabilidade, não prospectam maior juízo de reprovabilidade da conduta do que a já ínsita ao tipo penal.

De outra feita, ainda que, em perspectiva, os autuados sejam eventualmente condenados e que se majorem as penas bases cominadas ao delito supostamente praticado em face de algum motivo não evidente nos autos, muito provavelmente cumprirão pena relativa a este crime em regime menos gravoso que a situação que atualmente se encontram, o que denota não ser proporcional a custódia cautelar almejada pela autoridade policial.

Ademais, nada há que justifique a custódia dos flagrados com relação à conveniência da instrução criminal e à garantia de aplicação da lei penal, tendo em vista a inexistência de elementos concretos e objetivos que, nesta seara de cognição não exauriente, permita supor que, em liberdade, conturbarão a colheita de provas, nada indicando, em princípio, que se furtarão à aplicação da lei caso sejam colocados em liberdade, destacando-se neste contexto que em seus interrogatórios extrajudiciais os flagrados indicaram possuir domicílio certo.

Todavia, entendo adequado e pertinente ao caso fixar medidas cautelares em desfavor dos suspeitos nos moldes do artigo 319 do CPP.

Ante o exposto,
REJEITO
a representação pela prisão preventiva veiculada pela Autoridade Policial e, nos termos do art. 310, III, do CPP,
CONCEDO
aos autuados
CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS, TATTIELY GONÇALVES DE SOUZA OLIVEIRA e JULIANA FERNANDES DE OLIVEIRA
, o
BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA
, aplicando-se-lhes as seguintes medidas cautelares:

1) Proibição de frequentar bares, boates e congêneres (art. 319, II, CPP);

2) Recolhimento noturno das 20h às 06h nos dias úteis e em período integral nos finais de semana e feriados;

3) Comparecer a todos os atos do processo, não se ausentar da Comarca em que residem, por período superior a 7 (sete) dias, e, tampouco, mudar de endereço, sem aviso prévio e autorização do Juízo da causa
(...)”
(id. 165262215 – grifei).

Pois bem.

Não obstante a presença dos indícios de autoria e de materialidade, não vislumbro o
periculum libertatis
, em razão de os recorridos estarem respondendo ao processo em liberdade desde
19 de novembro de 2022
, quando concedido aos mesmos o benefício da liberdade provisória, inexistindo, portanto, qualquer informação acerca de envolvimento em delitos posteriores ou que estejam tumultuando a instrução do feito, ou ainda, que tenham se comportado de forma a demonstrar intenção de evadir-se.

Ademais, como bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a denúncia já fora oferecida na data de 12 de abril do corrente ano, originando os autos de nº 1000299-93.2023.8.11.0026, tendo a inicial sido analisada pelo Juízo de primeiro grau no dia 26 de maio de 2023 e determinada a notificação dos recorridos para apresentação de defesa prévia.

Por fim, impende destacar que não há qualquer informação nos autos acerca do descumprimento das medidas cautelares alternativas à prisão.

Portanto, considerando que desde que foram colocados em liberdade, há aproximadamente 07 (sete) meses, não há qualquer informação no presente feito que aponte alteração fática a justificar a necessidade da custódia cautelar dos recorridos, sob qualquer dos fundamentos previstos em lei, tenho que os recorridos
CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS, TATTIELY GONÇALVES DE SOUZA OLIVEIRA e JULIANA FERNANDES DE OLIVEIRA
devem assim permanecer até o julgamento da causa, ou até nova decisão judicial que porventura venha a alterar seu
status libertatis
.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023